Tribunal: TJES
Processo: 0007381-36.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007381-36.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLARA VIANA FAJARDO

APELADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA. ÁREA CONTRATUAL DE ABRANGÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

2.
As provas documentais acostadas são suficientes para o deslinde do presente. A posterior produção de outras provas não teria o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já colacionado aos autos, não havendo nenhum impropério no julgamento antecipado da lide.

3.
No novo contrato firmado em 22/01/2018, com cópia às fls. 31/32-verso, restou estabelecida área de abrangência regional, constando, inclusive, no contrato cláusula expressa nesse sentido, em observância ao previsto no artigo 54, § 4º, do CDC, inexistindo, portanto, abusividade.

4.
Considerando que a consulta médica não se afigura como um procedimento de urgência e emergência, nos termos do artigo 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/1998, a conduta da recorrente não foi ilegal.

5.
Nos documentos que acompanham a petição inicial demonstram que os atendimentos realizados em Guarapari/ES, na vigência do atual contrato, ou seja, fora da área de abrangência geográfica, foram em situação de emergência.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007381-36.2019.8.08.0021

A
PELANTE:
SOLANGE VIANA FAJARDO, por si e representando sua filha

menor impúbere, ANA CLARA VIAJA FAJARDO

APELADA: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOLANGE VIANA FAJARDO, por si e representando sua filha

menor impúbere, ANA CLARA VIAJA FAJARDO
contra a r. sentença de fls. 407/410-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada em face de
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 413/433, a parte recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
houve cerceamento de defesa, na medida em que a prova testemunhal foi indeferida apenas em sede de sentença;
(ii)
apesar de regularmente em dia com o pagamento do plano de saúde, houve negativa de atendimento para consulta/tratamento de quadro agudo de otite;
(iii)
a cobertura da operadora de saúde é de abrangência nacional; e
(iv)

“por inúmeras e incontáveis vezes, quando esteve em Guarapari(ES) ou quando lá residia no passado, sempre foi atendida pelos hospitais e médicos credenciados da empresa apelada (UNIMED) sem restrições ou limitações territoriais”
.

Contrarrazões, às fls. 435/440-verso, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 7733911, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A parte recorrente ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”, alegando, em suma, que 2ª requerente figurava como dependente do plano de saúde de sua genitora (1ª autora) desde maio de 2003, o qual possuía área de abrangência em Belo Horizonte e em toda a rede credenciada.

Entretanto, diante de dificuldades financeiras, 1ª requerente procurou a requerida, em 22/01/2018, com a finalidade de que fosse mantida apenas a 2ª autora como beneficiária do plano, ocasião em que afirma que foi compelida a assinar um novo contrato de adesão em nome da menor, permanecendo a genitora apenas como responsável financeira.

Segue narrando que a 2ª autora é portadora da síndrome de Turner, e que necessita de acompanhamento médico constante. Informa, outrossim, que no momento reside em Guarapari/ES.

Por fim, esclarece que escolheu contratar com a requerida diante da propalada abrangência nacional, e que acredita que a consulta médica foi negada pela perda de receita decorrente do desligamento de sua genitora e do seu irmão do plano de saúde.

Basicamente diante de tais fatos, as recorrentes ajuizaram a presente demanda, pugnando, liminarmente, que a requerida autorize o atendimento da 2ª requerente no Estado do Espírito Santo, e, no mérito, pela condenação da operadora de saúde ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral, e contra a qual fora interposto o recurso que passo a apreciar.

Pois bem. Preliminarmente, a parte recorrente se insurge do julgamento antecipado da lide, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
não oportunizou a produção de prova testemunhal pretendida, o que foi indeferido em sede de sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que foi proferida decisão saneadora, às fls. 397/399, ocasião em as partes foram intimadas para se manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir. Ato contínuo, enquanto a recorrida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 400), a parte apelante requereu pela produção de prova testemunhal, consoante fl. 403.

O Magistrado sentenciante, por sua vez, indeferiu o referido pedido probatório e proferiu fundamentação pelo julgamento antecipado da lide na r. sentença, a qual transcrevo:

“A resolução da controvérsia estabelecida entre as partes depende, exclusivamente, de provas documentais, cujo momento de produção, a teor dos artigos 320 e 434, ambos do CPC, já se exauriu, ante o encerramento da fase postulatória. Ademais, as teses e antíteses deduzidas pelos conflitantes prescindem da produção de prova oral como pleiteado pela parte autora às fls. 403, já que inócua e desnecessária para a comprovação dos fatos controvertidos e formação do convencimento deste juízo.

Assim, indefiro a produção de prova oral e concluo, por consequência, pela resolução imediata deste feito com fundamento no parágrafo único do art. 370 c/c inciso I do art. 355, ambos do CPC”.

Rememoro que o juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

Outrossim, verifico que as provas documentais acostadas são suficientes para o deslinde do presente. A posterior produção de outras provas não teria o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já colacionado aos autos, não havendo nenhum impropério no julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido já se manifestou este E. Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO. ACOLHIDA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício,
não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito.
4.
É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ?o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído.
(AGRG no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014). 5. Nos termos do artigo 1102, do Código de Processo Civil/73, vigente à época da propositura da demanda, a ?ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel?. 6. ?O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória? (Súmula nº 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0035167-81.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 20/10/2020; DJES 18/01/2021)
(grifei)

Superado tal ponto, registro que é incontroverso que a 2ª recorrente é beneficiária do plano de saúde.

Ocorre que, não obstante me sensibilizar com o quadro de saúde da 2ª autora, me parece que não houve ilegalidade na conduta da operadora do plano de saúde recorrida ao negar o atendimento em consulta médica.

Com efeito, restou demonstrado que a autora manteve longa relação contratual com a requerida, mediante a qual o plano de saúde possuía abrangência nacional. Contudo, no novo contrato firmado em 22/01/2018, com cópia às fls. 31/32-verso, restou estabelecida área de abrangência regional, constando, inclusive, no contrato cláusula expressa nesse sentido, em observância ao previsto no artigo 54, § 4º, do CDC
1
, inexistindo, portanto, abusividade.

Ressalta-se que na própria “carteira” da beneficiária extrai-se a referida informação, conforme fls. 22/23.

Assim, considerando que a consulta médica não se afigura como um procedimento de urgência e emergência, nos termos do artigo 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/1998
2
, como já adiantado, a conduta da recorrente não foi ilegal.

A propósito, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS. CO-PARTICIPAÇÃO. DESCABIMENTO. (...)
5. Inexiste abusividade na celebração contrato de plano de saúde em âmbito regional, ou seja, com a restrição da área de cobertura. Assim, para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado e fora da área de abrangência geográfica, é necessário que demonstre se tratar de situação de urgência e emergência, de impossibilidade de utilização da rede credenciada da empresa de plano de saúde, de indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, de falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento na rede, hipóteses todas inocorrentes nos autos
. 6. Redimensionamento da sucumbência, diante do decaimento parcial da parte autora. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS; AC 249375-83.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Isabel Dias Almeida; Julg. 27/09/2017; DJERS 12/03/2019)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO
. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. 1.
Inexiste abusividade na celebração contrato de plano de saúde em âmbito regional, ou seja, com a restrição da área de cobertura. Assim, para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado e fora da área de abrangência geográfica, é necessário que demonstre se tratar de situação de urgência e emergência, de impossibilidade de utilização da rede credenciada da empresa de plano de saúde, de indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, de falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento na rede
. 2. Hipótese em que o atendimento prestado ao beneficiário do plano de saúde se deu em caráter de urgência. Cobertura devida nos termos comprovados pela parte. Sentença mantida. Apelação desprovida.
(TJRS; AC 0130639-72.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 26/06/2018; DJERS 03/07/2018)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ÁREA CONTRATUAL DE ABRANGÊNCIA.
A Lei de Regência dos Planos de Saúde permite pactuação sobre a área geográfica de abrangência para cobertura, não havendo como impor à operadora, com base no endereço do segurado, fornecimento de tratamento domiciliar em local diverso.

(TJMG; APCV 5004266-26.2021.8.13.0145; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 19/04/2024; DJEMG 24/04/2024)
(grifei)

Por derradeiro, registro que nos documentos que acompanham a petição inicial demonstram que os atendimentos realizados em Guarapari/ES, na vigência do atual contrato, ou seja, fora da área de abrangência geográfica, foram em situação de emergência.

Sendo assim, diante da ausência de comprovação de falha na prestação de serviço por parte da operadora de saúde, incabível sua condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e/ou morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo estipulada na r. sentença, estando suspensa a exigibilidade visto que encontra-se amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1

Art. 54.
Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

2

Art. 35-C
. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.